Tribunal: TJBA
Processo: 8001704-83.2018.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001704-83.2018.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA REGINA SALOMAO COSTA e outros

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO INCORRETO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em razão da revelia, julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a parte Ré ao pagamento de danos morais. A Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da citação, uma vez que a carta citatória foi enviada para endereço diverso daquele constante no seu cadastro junto à Receita Federal e ao seu Estatuto Social, o que impossibilitou o exercício do contraditório.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar a validade do ato citatório realizado via postal, encaminhado a endereço indicado pela parte Autora na exordial, mas que diverge do endereço da sede da pessoa jurídica Ré registrado nos órgãos oficiais, e se tal fato enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.

III. Razões de decidir

A citação válida é pressuposto processual de existência e validade, indispensável para a garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 239 do CPC).

Constatada a divergência entre o endereço para onde foi enviada a carta de citação e o endereço oficial da sede da pessoa jurídica, conforme comprovante de inscrição no CNPJ, e não havendo prova de que o recebedor da correspondência possuía poderes de gerência ou administração, ou mesmo vínculo com a empresa, impõe-se o reconhecimento da nulidade.

A aplicação dos efeitos da revelia pressupõe a regularidade da citação, o que não ocorreu na espécie, visto que a Recorrente foi cerceada de seu direito de defesa por não ter tido ciência inequívoca da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "É nula a citação postal de pessoa jurídica enviada para endereço diverso do constante no registro da Receita Federal ou de seus atos constitutivos, quando não demonstrado que o recebedor da correspondência integra os quadros da empresa ou que o local constitui filial ou sede da demandada, impondo-se a anulação dos atos processuais subsequentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239; art. 280.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8000670-83.2018.8.05.0153; TJ-BA, Recurso Inominado 0006277-56.2015.8.05.0110; TJ-DF, Recurso Inominado 0716818-39.2018.8.07.0016; TJ-DF, Recurso Inominado 0709515-98.2018.8.07.0007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001704-83.2018.8.05.0124
, da Comarca de Itaparica, em que é Apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I
e Apelada
ANA REGINA SALOMÃO COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para acolher a preliminar de nulidade de citação e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.